Tribunal: TJSP
Processo: 2025227-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissões e obscuridade no acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – Recorrentes que buscam o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissões e obscuridade no acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – Recorrentes que buscam o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar a matéria apontada – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do v.acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.